Tribunal: TJDFT
Processo: 0749414-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749414-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY GOMES DA SILVA AGRAVADO: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDERLEY GOMES DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0728155-36.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de exclusão da multa e dos honorários. Narra que o feito principal trata de Ação Monitória em que o agravado busca o recebimento de quantia certa, sendo vencido na fase de conhecimento, o agravado iniciou o cumprimento de sentença com decisão que recebera o cumprimento publicada no DJE em 17/09/2020. Explica que é o único patrono do agravante com mais de 70 (setenta) anos de idade e que fora diagnosticado com COVID-19 em 29/09/2020, nove dias antes de encerrar o prazo para o pagamento voluntário. Narra que mesmo antes do diagnóstico sofreu em razão da infecção pois além de ser idoso é hipertenso, cardíaco e diabético. Assim, ficou afastado do trabalho mesmo antes do resultado não tendo ciência da intimação e não conseguindo comunicar o agravante sobre a obrigação. Discorre sobre a impossibilidade de punir o agravante em razão da impossibilidade do patrono, sendo necessária a reforma da decisão, seja para restituição do prazo, bem como para desbloqueio dos valores penhorados e afastamento da multa e dos honorários advocatícios. Tece considerações. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular conforme documentos ids. 21393484 e 31393485. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, não estão presentes tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: A Decisão que recebeu a inicial do cumprimento de sentença e determinou a realização do pagamento pelo devedor foi publicada em 17/09/2020 (ID 72351337). O resultado do teste positivo de COVID-19 foi em 29/09/2020. Apesar das dificuldades e complexidades próprias da doença, não há qualquer demonstração de que o advogado do requerido ficou impossibilitado de tomar conhecimento do processo ou de promover comunicações aos seus clientes por período superior a 10 dias antes do diagnóstico da doença. Ressalta-se que já contamos mais de 06 meses com essa triste doença tendo o Judiciário e a Advocacia promovido as adaptações para desenvolvimento do processo e cumprimento dos prazos processuais. Não havendo no caso situações excepcionais para se afastar o cumprimento do prazo. Assim, indefiro o pedido de exclusão de multa e de honorários sobre o cálculo. Informe o devedor se foi alvo de bloqueio em sua conta, exibindo o extrato, e promova o depósito do valor remanescente com os acréscimos de multa e honorários, ou do valor total do débito com os acréscimos de multa e honorários. O Código de Processo Civil prevê: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Conforme narrado pelo próprio agravante, a decisão que recebeu o cumprimento de sentença fora publicada em 17/09/2020, apesar da gravidade da COVID-19, o único documento que comprova a doença do patrono do agravante noticia o diagnóstico em 29/09/2020, não existem nos autos qualquer documento como atestado médico que comprove a gravidade da doença enfrentada ou impossibilidade de trabalhar nos dias anteriores ao diagnóstico. Não existem também nos autos, comprovação sobre as comorbidades enfrentadas pelo patrono, assim, apesar da idade avançada, não há comprovação sobre a impossibilidade alegada, não sendo possível seja a restituição do prazo, seja o afastamento da multa, tendo em vista que o patrono não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA DECORRENTE DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretensão de suspensão do cumprimento provisório de sentença (lastreada na alegação genérica de crise financeira decorrente da pandemia do novo coronavírus) não se amolda a nenhuma das hipóteses de suspensão previstas nos arts. 921, I a V, e 922, ambos do CPC, que são aplicáveis tanto aos processos de execução quanto aos processos em fase de cumprimento de sentença. Não se olvida que o rol previsto no art. 921 do CPC não é taxativo, de modo que outras hipóteses excepcionais podem ensejar a suspensão da execução. Contudo, o reconhecimento da pandemia de coronavírus (SARS-CoV-2, Covid-19) não implica automática suspensão das obrigações pactuadas, nem suspensão do processo. 2. Embora a agravante fundamente seu pedido na crise financeira ocasionada pela pandemia do novo coronavírus, os elementos dos autos não evidenciam minimamente que tais circunstâncias a tenham onerado de forma tão excessiva a ponto de, contrariando disposição legal expressa, deferir a suspensão do cumprimento provisório de sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1289068, 07205137820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alegações sobre a impossibilidade de punir o agravante em razão das impossibilidades do patrono são inerentes a própria escolha do causídico. Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, não é possível verificar a verossimilhança do direito alegado, devendo ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de novembro de 2020 12:48:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador